Tribunal: TJES
Processo: 0009598-98.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009598-98.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
APELADO: ADENILTON BELMONTE DOS PASSOS e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009598-98.2014.8.08.0030

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO: ADENILTON BELMONTE DOS PASSOS

APELADO: BANCO FIBRA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
em face da sentença de ID nº 1997734 (fls. 41/49), que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO FIBRA S/A
em face de
ADENILTON BEL
MONTE DOS PASSOS
,
julgou procedente o pedido inicial da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE convertendo o pedido inicial em perdas e danos, nos termos do art. 487 e 497 ambos do Código de Processo Civil para determinar que a litisdenunciada deposite nos autos o valor da apólice atualizada da data de sua emissão (Súmula 632 STJ) e juros a partir da ocorrência do sinistro (conforme regulamento da seguradora às fls. 132/163), valor este que será utilizado para cobrir o débito do réu à época do sinistro.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, entretanto, suspendo a exigibilidade de tal condenação, pois amparada a parte ré pela justiça gratuita.

Em suas razões recursais no evento 1997734 (fls. 77/89), a parte recorrente aduz, em síntese, que
(i)
é manifesta a improcedência da denunciação da lide;
(ii)
não mantém qualquer relação contratual com o requerido; e
(iii)
o réu fundamentou a denunciação da lide em contrato de seguro firmado entre a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e um terceiro, o Sr. Luiz Almeida da Rocha.

Contrarrazões por
ADENILTON BELMONTE DOS PASSOS,
no evento 1997735 (fl. 13), pelo desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimado, o
BANCO FIBRA S/A
deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009598-98.2014.8.08.0030

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO: ADENILTON BELMONTE DOS PASSOS

APELADO: BANCO FIBRA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
em face da sentença de ID nº 1997734 (fls. 41/49), que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO FIBRA S/A
em face de
ADENILTON BEL
MONTE DOS PASSOS
,
julgou procedente o pedido inicial da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE convertendo o pedido inicial em perdas e danos, nos termos do art. 487 e 497 ambos do Código de Processo Civil para determinar que a litisdenunciada deposite nos autos o valor da apólice atualizada da data de sua emissão (Súmula 632 STJ) e juros a partir da ocorrência do sinistro (conforme regulamento da seguradora às fls. 132/163), valor este que será utilizado para cobrir o débito do réu à época do sinistro.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, entretanto, suspendo a exigibilidade de tal condenação, pois amparada a parte ré pela justiça gratuita.

Em suas razões recursais no evento 1997734 (fls. 77/89), a parte recorrente aduz, em síntese, que
(i)
é manifesta a improcedência da denunciação da lide;
(ii)
não mantém qualquer relação contratual com o requerido; e
(iii)
o réu fundamentou a denunciação da lide em contrato de seguro firmado entre a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e um terceiro, o Sr. Luiz Almeida da Rocha..

Contrarrazões por
ADENILTON BELMONTE DOS PASSOS,
no evento 1997735 (fl. 13), pelo desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimado, o
BANCO FIBRA S/A
deixou de apresentar contrarrazões.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO FIBRA S/A
em face de
ADENILTON BELMONTE DOS PASSOS
,
aduzindo, em síntese, que celebrou contrato de financiamento de veículo com o requerido, que não realizou o pagamento do saldo devedor.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando que o veículo sofreu perda total em virtude de um acidente de trânsito que, segundo o mesmo, foi causado por segurado da ora recorrente,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
Basicamente diante de tais argumentos, requereu a denunciação da lide à seguradora, o que foi deferido pela instância primeva.

A empresa apelante, por sua vez, manifestou a improcedência da denunciação da lide, ao argumento que não possui nenhuma relação contratual com o requerido, de modo a ser condenada ao pagamento do saldo devedor junto à instituição bancária requerente.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que determinou que a litisdenunciada deposite nos autos o valor da apólice atualizado, o qual será utilizado para cobrir o débito do réu à época do sinistro, ao fundamento que:

“(...) se a obrigação pretendida não puder ser executada, deverá o juiz determinar providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Sendo assim, a medida aqui cabível deverá ser a de converter a busca e apreensão em perdas e danos, uma vez que o objeto da demanda tornou-se impossível.

(...)

Dessa forma, tenho que, no presente caso,
o saldo devedor deverá ser pago pela litisdenunciada ao autor, vez que esta é a seguradora do réu.

Contudo, compulsando os autos, verifico que o réu tentou pagar a dívida, causa originária desta ação, sendo impedido, todavia, pelo próprio autor, vez que este não enviou a documentação necessária para que a litisdenunciada procedesse com o pagamento do veículo.

Dessa forma, tenho por certo que a litisdenunciada deverá pagar ao autor o valor da dívida à época do sinistro.”

É face a este ato jurídico decisório que se insurge a parte apelante.

Pois bem.

Conforme outrora salientado, o requerido, devidamente citado, além de oferecer contestação, também pugnou pela denunciação da lide da seguradora recorrente, sob a alegação de que
“
o veículo do requerido foi abalroado por outro que possuía seguro para danos de terceiros”
, pedido este que fora deferido pelo juízo primevo.

Consoante sabido, o instituto da denunciação da lide é previsto no art. 125, do CPC, que prevê duas hipóteses de cabimento:
“ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam”
(inciso I); e
“àquele que estiver obrigado, por Lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”
(inciso II).

Por outro lado, o dispositivo central do direito de regresso em âmbito de responsabilidade civil extracontratual é o art. 934, do Código Civil, que dispõe que
“aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz”
.

Na espécie, o denunciante alega que a seguradora é contratada pelo veículo nº 3, envolvido no acidente automobilístico, e que lhe pagaria, em razão do ocorrido, uma indenização no valor de mercado do automóvel objeto da presente demanda.

Sustenta, ainda, que uma terceira empresa, a LE GALIZA – que atua como despachante –, o orientou que amortizasse a dívida com o requerente, no intuito de conseguir quitar o saldo devedor com o valor da indenização que receberia da seguradora.

Ocorre que, segundo ele, por desídia da instituição financeira e da seguradora, não conseguiu realizar o pagamento devido, motivo pelo qual não deu causa ao atraso e à ausência de quitação do bem.

Em razão do exposto, subsidiariamente ao pedido de improcedência da pretensão autoral, requereu que a responsabilidade pela condenação recaísse integralmente à seguradora denunciada.

A narrativa empreendida pelo denunciante, por força do art. 934, do Código Civil, confere a ele o direito de regresso contra a denunciada, que seria a seguradora, segundo seu entender, do real causador do acidente. Ocorre que tal direito de ressarcimento não decorre de lei nem tampouco de contrato, de modo tal que não há que se falar em configuração de quaisquer das hipóteses de autorização à denunciação à lide.

Além disso, depreende-se dos autos que a seguradora denunciada, ora apelante, pagaria uma indenização ao requerido pela perda total do veículo, na condição de terceiro, como forma de recomposição do patrimônio do segurado, que é o Sr. Luiz Almeida da Rocha (ID nº 1997732, fls. 103/107). No entanto, não há nenhuma evidência de que esta teria assumido o compromisso de quitar o saldo devedor junto à instituição bancária.

Nesse sentido,
“inexistente Lei ou contrato a obrigar terceiro a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do vencido na demanda, descabe a sua denunciação da lide, principalmente quando o único intuito do denunciante consiste em se eximir da responsabilidade pelo evento danoso”
(TJCE; AI 0634162-66.2019.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 01/12/2020; DJCE 04/12/2020; Pág. 134)

A título ilustrativo, cito outro precedente que se situa no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (...). Alegação de que o acidente decorreu do desprendimento da carga, por culpa das denunciadas, que, por força legal, seriam responsáveis pelo ocorrido. Insubsistência.
Instituto da denunciação da lide que pressupõe obrigação, legal ou contratual, de indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Eventual direito de regresso que, no caso concreto, depende da apuração da responsabilidade civil.
Requisitos do art. 125, II, do CPC não configurados. Recurso conhecido e desprovido.

(TJSC; AI 4003253-21.2019.8.24.0000; Joinville; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Selso de Oliveira; DJSC 15/06/2020; Pag. 177)
(grifei)

Isto posto, reformo a r. sentença neste tocante, para afastar a condenação da empresa autora ao pagamento de perdas e danos à instituição financeira, devendo tal obrigação recair sobre o denunciante,
ADENILTON BELMONTE DOS PASSOS
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-
LHE
PROVIMENTO
, e, via de consequência, reformo a r. sentença, para (i)
JULGAR
PROCEDENTE
a pretensão autoral em relação a
ADENILTON BELMONTE DOS PASSOS
, a qual converto em perdas e danos, nos termos do art. 487, I, e do art. 497, ambos do CPC; e (ii)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial em relação à litisdenunciada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
nos termos do art. 487, I, daquele mesmo diploma legal.

Diante da reforma da r. sentença, condeno o requerido
ADENILTON BELMONTE DOS PASSOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto, suspendo a exigibilidade, uma vez que encontra-se amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009598-98.2014.8.08.0030

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO: ADENILTON BELMONTE DOS PASSOS

APELADO: BANCO FIBRA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – DESCABIDA – AÇÃO REGRESSIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1
.
O instituto da denunciação da lide pressupõe obrigação, legal ou contratual, de indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Eventual direito de regresso que, no caso concreto, depende da apuração da responsabilidade civil.

2.
A narrativa empreendida pelo denunciante, por força do art. 934, do Código Civil, confere a ele o direito de regresso contra a denunciada, que seria a seguradora, segundo seu entender, do real causador do acidente. Ocorre que tal direito de ressarcimento não decorre de lei nem tampouco de contrato, de modo tal que não há que se falar em configuração de quaisquer das hipóteses de autorização à denunciação à lide.

3
.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.